Tribunal: TJPA
Processo: 0800674-04.2020.8.14.0090
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800674-04.2020.8.14.0090

APELANTE: MUNICIPIO DE PRAINHA

APELADO: JK POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa: Direito Administrativo e Processual Civil. Apelação Cível. Ação de cobrança c/c indenização por danos morais. Fornecimento de combustíveis à Administração Pública. Contratação verbal. Ausência de licitação. Nulidade formal do ajuste. Efetiva prestação dos serviços comprovada. Vedação ao enriquecimento sem causa. Prescrição afastada. Danos morais não configurados. Sentença mantida.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Prainha contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o ente público ao pagamento de R$ 120.460,00, referentes ao fornecimento de combustíveis no mês de dezembro de 2016, afastando o pleito indenizatório por danos morais .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se ocorreu a prescrição da pretensão autoral; (ii) saber se a ausência de contrato formal e de procedimento licitatório afasta o dever de pagamento; (iii) saber se restou comprovada a efetiva prestação dos serviços; (iv) saber se é cabível a condenação do ente público com fundamento na vedação ao enriquecimento sem causa; (v) saber se o inadimplemento contratual enseja dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição não se configura, porquanto a ação foi ajuizada dentro do prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/1932, considerado o fornecimento ocorrido em dezembro de 2016.

4. A nulidade do contrato verbal, nos termos do art. 60, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993, não afasta o dever de indenizar quando comprovada a prestação dos serviços, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

5. O conjunto probatório, composto por notas fiscais, extratos bancários e prova oral, demonstra a efetiva prestação dos serviços, não podendo a Administração se beneficiar de sua própria desorganização para se eximir da obrigação.

6. A vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil) impõe o dever de pagamento pelos serviços efetivamente usufruídos pelo ente público.

7. O mero inadimplemento contratual não configura dano moral à pessoa jurídica, ausente prova de abalo à honra objetiva ou à imagem empresarial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de contrato formal ou de procedimento licitatório não afasta o dever da Administração Pública de indenizar serviços efetivamente prestados. 2. É vedado ao ente público invocar sua própria irregularidade administrativa para se eximir de obrigação, sob pena de enriquecimento sem causa. 3. O inadimplemento contratual, desacompanhado de prova de lesão à honra objetiva, não enseja dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei nº 8.666/1993, arts. 59 e 60, parágrafo único; Código Civil, arts. 884 e 927; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.231.646/MA; STJ, AgInt no REsp 1.684.009/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Apelação Cível nº 0800674-04.2020.8.14.0090; Recorrente: Município de Prainha; Recorrido: JK Posto de Combustíveis Ltda - ME: ACORDAM os Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

18ª sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 28 de maio de 2026 e término em 08 de junho de 2026.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE PRAINHA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Prainha, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por JK POSTO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - ME, em que a empresa autora pretendeu o recebimento de valores alegadamente devidos pelo fornecimento de combustíveis à municipalidade no ano de 2016, bem como indenização por danos morais.

Na petição inicial, a autora sustentou que, desde junho de 2016, prestava serviços de fornecimento de combustíveis ao Município de Prainha, mediante contratação verbal realizada durante a gestão da então prefeita Patrícia Hage, a qual teria delegado ao diretor da Secretaria de Transportes, Sr. Joélio Nazaré Alvarenga da Rocha, o controle dos abastecimentos, sendo posteriormente encaminhadas as informações ao setor financeiro, então vinculado ao Sr. Francisco de Assis Lucena dos Santos, responsável pela conferência das notas fiscais eletrônicas e pelos pagamentos. Alegou que os pagamentos eram realizados após rigorosa conferência pelo setor de finanças, mediante transferência bancária oriunda da conta da Prefeitura Municipal. Afirmou que cumpriu regularmente sua obrigação de fornecer combustíveis de junho a dezembro de 2016, mas que, no mês de dezembro daquele ano, o Município deixou de adimplir as notas fiscais emitidas, no montante total de R$ 120.460,00. Aduziu que tentou receber administrativamente o valor devido, inclusive mediante protocolo nº 198/2020 perante o setor financeiro municipal, sem obter resposta. Sustentou que a inadimplência lhe causou prejuízos relevantes, sobretudo por se tratar de mês de elevado custo empresarial, com pagamento de salários, décimo terceiro, tributos e demais obrigações. Invocou os arts. 186, 187, 389, 884 e 927 do Código Civil, a vedação ao enriquecimento sem causa, a boa-fé objetiva e a responsabilidade civil da Administração Pública, requerendo: (i) a condenação do Município ao pagamento de R$ 120.460,00, devidamente corrigidos; (ii) indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00; (iii) citação do requerido; (iv) designação de audiência de conciliação; (v) oitiva das testemunhas Joélio Nazaré Alvarenga da Rocha e Francisco de Assis Lucena dos Santos; e (vi) condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa.

A sentença recorrida, lançada ao id 23425701, julgou parcialmente procedentes os pedidos. O Juízo de origem afastou inicialmente a prejudicial de prescrição, consignando que a cobrança de créditos contra a Fazenda Pública se submete ao prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/1932, e que, tratando-se de cobrança referente ao mês de dezembro de 2016, ajuizada a demanda em 18/12/2020, não teria transcorrido o prazo de cinco anos. No mérito, assentou que a controvérsia consistia em verificar se o Município deixou de pagar pelos serviços de fornecimento de combustível prestados no mês de dezembro de 2016, no valor de R$ 120.460,00, e se tal situação ensejaria dano moral. Registrou que a autora demonstrou ter fornecido combustíveis ao Município e que recebia pagamentos por meio de transferências bancárias, conforme notas fiscais e extratos juntados aos autos. Destacou que o Município, embora tenha alegado inexistência de documentos formais, não logrou demonstrar a inexistência da prestação dos serviços. Reconheceu que a contratação ocorreu de forma informal/verbal e que, embora o art. 60, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993 estabeleça a nulidade do contrato verbal com a Administração Pública, tal regra deveria ser relativizada no caso concreto, em observância à vedação ao enriquecimento sem causa e ao princípio da boa-fé objetiva. Assim, entendeu que a ausência de empenho ou procedimento licitatório não isentaria a Administração Pública do pagamento por serviços efetivamente prestados. Quanto aos danos morais, o Juízo entendeu que a mera inadimplência não caracteriza, por si só, abalo moral indenizável à pessoa jurídica, sendo necessária prova de ofensa à honra objetiva, imagem, reputação ou bom nome comercial, o que não teria ocorrido. Ao final, julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o Município de Prainha ao pagamento de R$ 120.460,00, referente aos serviços prestados no mês de dezembro de 2016, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do ajuizamento da ação e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Diante da sucumbência mínima da autora, condenou o Município ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. Consignou, ainda, que a sentença não estaria sujeita à remessa necessária, nos termos do art. 496, §3º, III, do CPC, e determinou a extração de cópia dos autos para encaminhamento ao Ministério Público, em atenção à solicitação do requerido.

Em suas razões recursais ao id 23425704, o Município de Prainha sustenta, em síntese, que: (i) o recurso é tempestivo, pois a sentença foi publicada em 12/04/2024 e o ente público goza de prazo em dobro, nos termos do art. 183 do CPC; (ii) a sentença teria apreciado equivocadamente as questões de fato e de direito; (iii) a cobrança teria por base notas de empenho e notas fiscais que totalizam R$ 120.460,00, mas não haveria processo licitatório ou documentação formal apta a justificar a contratação; (iv) o negócio jurídico alegado pela autora teria sido realizado verbalmente, o que violaria o art. 60 da Lei nº 8.666/1993; (v) o magistrado de origem teria relativizado indevidamente a nulidade do contrato verbal, dando validade a ato inválido e, segundo afirma, incentivando contratações ilegais no âmbito municipal; (vi) a dívida estaria prescrita, pois as notas fiscais foram todas expedidas em 31/12/2016, no mesmo dia, o que indicaria que o fato gerador teria ocorrido em momento anterior, devendo o prazo prescricional previsto no Decreto nº 20.910/1932 ser contado da data do ato ou fato originário, e não da emissão das notas; (vii) não teria havido comprovação efetiva da entrega dos combustíveis, pois a autora não apresentou requisições emitidas por Secretarias Municipais, atestação dos produtos ou empenho regularmente formalizado; (viii) a ausência de documentação decorreria, segundo alegado, de irregularidades da gestão anterior, que não teria deixado arquivos administrativos, contábeis e licitatórios, circunstância que teria motivado ações de improbidade administrativa, inclusive contra a ex-gestora Patrícia Barge Hage; e (ix) quanto ao dano moral, embora a sentença tenha rejeitado o pleito, reforça que a mera inadimplência ou descumprimento contratual não enseja reparação extrapatrimonial, sobretudo sem comprovação de prejuízo à imagem ou reputação da empresa. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença e afastar integralmente a condenação ao pagamento de R$ 120.460,00, com correção monetária e juros.

Em contrarrazões ao id 23425707, JK Posto de Combustíveis LTDA - ME defende a manutenção da sentença. Sustenta que a decisão de origem apreciou corretamente as provas e aplicou adequadamente o direito. Afirma que forneceu combustíveis à frota municipal de julho a dezembro de 2016, tendo recebido regularmente pelos meses de julho a novembro, conforme extratos bancários juntados, permanecendo inadimplido apenas o mês de dezembro de 2016. Alega que, à época, a contratação direta teria decorrido de necessidade e urgência do próprio Município, pois os fornecedores licitados teriam deixado de abastecer a municipalidade por falta de pagamento. Defende que a ausência de licitação formal não afasta o dever de pagamento quando comprovada a prestação dos serviços, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. Sustenta que as notas fiscais dizem respeito ao mês de dezembro de 2016, razão pela qual não se verificou prescrição, uma vez que a ação foi ajuizada antes do decurso do prazo quinquenal. Afirma que as provas constantes dos autos — notas fiscais assinadas, extratos bancários, canhotos fiscais e depoimentos colhidos em audiência — demonstram a efetiva prestação dos serviços. Aduz que o Município, em audiência, teria reconhecido a existência da dívida, afirmando não tê-la pago por suspeitas de fraude ou falta de documentação da gestão anterior. Suscita, preliminarmente, falta de interesse recursal, alegando que o recurso teria caráter meramente protelatório, seria deficiente em sua fundamentação e buscaria apenas retardar o pagamento do valor devido. Requer o não conhecimento ou, subsidiariamente, o desprovimento da apelação. Embora não tenha interposto recurso próprio, sustenta, ainda, que o dano moral deveria ser analisado com maior profundidade, pois as acusações de má-fé feitas pelo Município teriam atingido a reputação da empresa e de seu sócio, além dos prejuízos financeiros suportados ao longo dos anos.

Recebido o recurso, foi proferida decisão ao id 23486413, recebendo a apelação em duplo efeito, nos termos do art. 1.012, caput, do CPC, e determinando a remessa dos autos à Procuradoria de Justiça Cível para exame e pronunciamento.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado do Pará se absteve em atuar no feito.

Vieram os autos conclusos à minha relatoria, em cumprimento à Emenda Regimental nº. 37/2025.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

A controvérsia devolvida a este Egrégio Colegiado cinge-se a analisar: (i) a ocorrência de prescrição da pretensão autoral; (ii) a validade da cobrança fundada em contratação verbal com a Administração Pública; (iii) a existência de prova da efetiva prestação dos serviços; (iv) a possibilidade de condenação do ente público ao pagamento, à luz da vedação ao enriquecimento sem causa; e (v) os consectários da condenação.

Passo à análise.

1. Da prescrição

Sustenta o apelante a ocorrência de prescrição, sob o argumento de que as notas fiscais foram emitidas em 31/12/2016, o que indicaria que o fato gerador da dívida teria ocorrido em momento anterior.

A tese não merece prosperar.

Nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, “as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

No caso concreto, a própria narrativa das partes, aliada aos documentos acostados, indica que a cobrança refere-se ao fornecimento de combustíveis no mês de dezembro de 2016, sendo as notas fiscais expressão final da prestação dos serviços naquele período.

Tendo a ação sido ajuizada em 18/12/2020, não há falar em prescrição, pois não transcorrido o prazo quinquenal.

A alegação de que os serviços teriam sido prestados em momento anterior não se sustenta diante do conjunto probatório, tampouco foi comprovada pelo ente público, a quem incumbia o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

2. Da ausência de licitação e contratação verbal

O Município sustenta a nulidade da contratação, por ausência de procedimento licitatório e por se tratar de contrato verbal, invocando o art. 60, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993, o qual assim dispõe:

Art. 60.

Os contratos e seus aditamentos serão lavrados nas repartições interessadas, as quais manterão arquivo cronológico dos seus autógrafos e registro sistemático do seu extrato, salvo os relativos a direitos reais sobre imóveis, que se formalizam por instrumento lavrado em cartório de notas, de tudo juntando-se cópia no processo que lhe deu origem.

Parágrafo único.

É nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a Administração, salvo o de pequenas compras de pronto pagamento, assim entendidas aquelas de valor não superior a 5% (cinco por cento) do limite estabelecido no art. 23, inciso II, alínea "a" desta Lei, feitas em regime de adiantamento.

Todavia, a nulidade do contrato administrativo não pode ser invocada pela própria Administração para eximir-se do dever de indenizar o particular que comprovadamente prestou serviços em seu favor.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que, embora nulo o contrato administrativo irregular, subsiste o dever de pagamento pelos serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento sem causa do ente público:

ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. FORMA VERBAL. NÃO-PAGAMENTO . COBRANÇA JUDICIAL. PRINCÍPIO DO NÃO-ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PAGAMENTO DEVIDO. 1 . De acordo com o art. 60, p. ún., da Lei n . 8.666/93, a Administração Pública direta e indireta, via de regra, está proibida de efetuar contratos verbais. Nada obstante, o Tribunal a quo constatou que houve a prestação do serviço. 2 . Se o Poder Público, embora obrigado a contratar formalmente, opta por não fazê-lo, não pode, agora, valer-se de disposição legal que prestigia a nulidade do contrato verbal, porque isso configuraria uma tentativa de se valer da própria torpeza, comportamento vedado pelo ordenamento jurídico por conta do prestígio da boa-fé objetiva (orientadora também da Administração Pública). 3. Por isso, na ausência de contrato formal entre as partes - e, portanto, de ato jurídico perfeito que preservaria a aplicação da lei à celebração do instrumento -, deve prevalecer o princípio do não enriquecimento ilícito. Se o acórdão recorrido confirma a execução do contrato e a realização do serviço pelo recorrido, entendo que deve ser realizado o pagamento devido pelo recorrente . 4. Inclusive, neste sentido, é de se observar que mesmo eventual declaração de nulidade do contrato firmado não seria capaz de excluir a indenização devida, a teor do que dispõe o art. 59 da Lei n. 8 .666/93. 5. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1231646 MA 2011/0012757-4, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 04/12/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2014)

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO ADMINISTRATIVO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CONTRATAÇÃO VERBAL – BOA-FÉ CONTRATUAL – - Descabe alegar a inobservância da forma escrita e do procedimento licitatório como fundamento para o não pagamento pelo serviço realizado - O art. 59 , da Lei de Licitações , ressalva que, mesmo diante da declaração de nulidade do contrato, não fica a Administração exonerada do dever de indenizar o contratado pelo serviço executado - A boa-fé objetiva (ou princípio da boa-fé) é norma que impõe às pessoas conduta considerada ética - A Administração Pública deve efetuar o pagamento do fornecido pela contratada – Vedação ao enriquecimento ilícito – Apuração dos respectivos custos que deve ser feita em fase de liquidação - Manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos – Art. 252 do RITJSP – Recurso de apelação não provido.

(TJ-SP - APL: 10034274320148260019 SP 1003427-43 .2014.8.26.0019, Relator.: Ponte Neto, Data de Julgamento: 04/04/2022, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 04/04/2022)

Tal entendimento decorre da aplicação dos arts. 884 e 927 do Código Civil, bem como dos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento ilícito.

Demais disso, registra-se que a execução de serviços ou fornecimento de bens sem cobertura contratual (contrato vencido ou inexistente) é considerada uma irregularidade grave pelo Tribunal de Contas da União (TCU), configurando violação ao princípio da formalização dos atos administrativos.

No entanto, o TCU, ao analisar tais casos, aplica o princípio da boa-fé objetiva para evitar o enriquecimento sem causa da Administração Pública, permitindo o pagamento, desde que comprovada a efetiva prestação do serviço e a ausência de dolo ou culpa grave do gestor.

Desta forma, não se trata de convalidar contratação irregular, mas de reconhecer em tese o direito à indenização pelo que foi efetivamente fornecido à Administração.

3. Da prova da prestação dos serviços

Alega o apelante ausência de comprovação da entrega dos combustíveis, sustentando inexistirem requisições, empenhos ou atestações formais.

Contudo, razão não lhe assiste.

O conjunto probatório constante dos autos revela, de forma suficiente, a efetiva prestação dos serviços. Foram juntadas notas fiscais devidamente emitidas e assinadas (ID.

23425658), bem como extratos bancários que demonstram pagamentos realizados pelo Município em períodos anteriores (ID. 23425662), evidenciando a existência de relação negocial contínua entre as partes.

Além disso, a prova oral colhida em audiência reforça a dinâmica narrada pela parte autora, no sentido de que os abastecimentos eram realizados mediante controle interno da Administração, com posterior conferência pelo setor financeiro.

Importante ressaltar que eventual ausência de documentação formal decorre, conforme alegado pelo próprio Município, de falhas da gestão anterior, não podendo tal circunstância ser oposta em prejuízo do particular que efetivamente prestou os serviços.

A Administração Pública não pode se beneficiar de sua própria desorganização administrativa para se eximir de obrigações assumidas de fato.

Neste exato sentido, colaciono julgado desta Corte:

2ª Turma de Direito Público

Apelação Cível nº 0004156-12.2013.8.14 .0066

Apelante: MUNICÍPIO DE PLACAS

Apelado: K A N DE ALMEIDA LTDA.

Procurador de Justiça: MARIO NONATO FALANGOLA

Relatora: Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Direito Administrativo. Ação de Cobrança. Prestação de serviços à Administração Pública . Inexistência de contrato formal. Efetiva prestação dos serviços. Obrigação de pagamento. Vedação ao enriquecimento sem causa . Sentença mantida.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por empresa prestadora de serviços em face de município, visando o pagamento por serviços efetivamente prestados. A sentença reconheceu a prescrição parcial de um dos títulos e julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o ente público ao pagamento de R$ 109 .120,00, corrigidos e acrescidos de juros legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o Município, embora não tenha formalizado contrato administrativo com a empresa autora, está obrigado a pagar pelos serviços que, de fato, foram prestados e usufruídos:

(i) saber se a ausência de contrato formal invalida a obrigação de pagamento;

(ii) saber se a condenação judicial ofende os princípios da legalidade e do formalismo administrativo .

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Demonstrada a prestação dos serviços pela empresa autora, o simples fato de não haver contrato formal não exime o ente público da obrigação de pagamento, sob pena de enriquecimento ilícito.

4 . A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em caráter excepcional, a cobrança com base em serviços efetivamente prestados, mesmo na ausência de contrato escrito, com fundamento na boa-fé objetiva e vedação ao locupletamento ilícito.

5. Não se pode transferir ao contratado a responsabilidade pela desorganização administrativa do Poder Público, tampouco permitir que a Administração se beneficie de sua própria torpeza.

IV . DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento:

"A ausência de contrato formal não exime a Administração Pública do dever de remunerar serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico ."

"O inadimplemento de obrigação decorrente de prestação de serviços configura ilícito civil, ainda que ausente instrumento contratual formal, desde que comprovado o benefício à Administração."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.666/1993, arts. 60 e 61; Código Civil, art . 884; CPC/2015, art. 487, incisos I e II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 2106476/SC, Rel. Min . Herman Benjamin, T2, j. 09/11/2022, DJe 11/11/2022 e STJ, AgRg no REsp 1295483/MG, Rel. Min. Humberto Martins, T2, j . 13/03/2012, DJe 19/03/2012.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, EM CONHECER DO RECURSO, mas NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora .

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00041561220138140066 29666666, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 25/08/2025, 2ª Turma de Direito Público)

Diante de todo o exposto, resta evidenciado que o conjunto probatório é robusto e suficiente para demonstrar a efetiva prestação dos serviços pela parte autora, não sendo admissível que a Administração Pública se exima do cumprimento de obrigação que, de fato, se beneficiou, sob o pretexto de ausência de formalização contratual ou desorganização interna. A jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que tais circunstâncias não afastam o dever de indenizar, sob pena de enriquecimento sem causa. Assim, impõe-se a manutenção da sentença neste ponto, reconhecendo-se a legitimidade da cobrança e a consequente obrigação do ente público ao adimplemento dos valores devidos.

4. Da vedação ao enriquecimento sem causa

O ponto central da controvérsia reside na possibilidade de condenação do ente público ao pagamento pelos serviços prestados, ainda que ausente formalização contratual válida.

Como já consignado, a resposta é positiva.

A vedação ao enriquecimento sem causa, prevista no art. 884 do Código Civil, constitui princípio geral do direito aplicável também à Administração Pública.

Restando comprovado que o Município se beneficiou do fornecimento de combustíveis — indispensáveis à manutenção de sua frota e à continuidade dos serviços públicos —, impõe-se o dever de indenizar o particular, sob pena de locupletamento ilícito.

Nesse contexto, a sentença recorrida revela-se escorreita ao reconhecer o direito ao recebimento do valor correspondente ao mês de dezembro de 2016.

5. Dos danos morais

Embora a matéria não seja objeto de insurgência específica do apelante — uma vez que a sentença já afastou a condenação por danos morais —, cumpre registrar a correção do entendimento adotado na origem.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o inadimplemento contratual, por si só, não enseja dano moral indenizável, sobretudo quando não demonstrada violação à honra objetiva da pessoa jurídica:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL . DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. 1. Julgamento sob a égide do CPC/15 . 2. O inadimplemento contratual não causa, por si só, danos morais. Precedentes. 3 . Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1684009 SP 2017/0163363-1, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 21/11/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2017)

No caso concreto, não há prova de abalo à reputação ou imagem comercial da empresa autora, razão pela qual correta a improcedência do pedido indenizatório.

6. Consectários legais

Quanto aos critérios de correção monetária e juros de mora fixados na sentença, não há insurgência específica apta a justificar sua revisão, devendo ser mantidos nos termos estabelecidos.

DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, verifica-se que a sentença recorrida enfrentou adequadamente a controvérsia, apreciando de forma correta as provas dos autos e aplicando o direito de maneira coerente com a jurisprudência consolidada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Relator

Belém, 17/06/2026